Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-49.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA. INEXECUÇÃO. ARRAS. DEVOLUÇÃO. ART. 418 DO CC. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. ART. 240 DO CPC. ART. 205 DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a ré a restituir as arras, devidamente atualizadas, em razão da inexecução, pela ré, de contrato de compra e venda de equipamentos médicos de ventilação mecânica.
2. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos e nas próprias argumentações expendidas pelas partes, escorreita a decisão que indeferiu a produção de novas provas. Preliminar rejeitada.
3. Se a sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes para o deslinde da controvérsia para concluir que há obrigação de devolução das arras e está devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
4. Nos temos do art. 418 do CC, “Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado”.
5. Evidenciada a natureza de compra e venda do contrato celebrado entre as partes, comprovado o pagamento das arras e constatada a inexecução do negócio jurídico pela parte que recebeu as arras, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 418 do CC.
6. Ainda que se admita que o cenário pandêmico causado pela covid-19 possa ter influenciado na inexecução do negócio jurídico, tal fato não configuraria caso fortuito a atrair a incidência do art. 393 do CC, pois referido dispositivo não permite que o devedor enriqueça sem causa, sob pena de ofensa ao disposto no art. 884 do CC.
7. Nas hipóteses de relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, consoante disposto no art. 240, caput, do CPC e no art. 205 do CC.
8. Se a apelada sucumbiu em parte mínima do pedido de devolução das arras, com exclusão apenas dos honorários de advogado, que correspondem a aproximadamente 9% (nove por cento) da integralidade da sua pretensão, escorreita a r. sentença ao concluir que houve sucumbência mínima do pedido e ao condenar a ré a responder por inteiro pelas despesas e pelos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
9. Recurso conhecido e desprovido.